Tribunal: CARF
Processo: 16327.909852/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909852/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.133 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
J. SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Lucas Issa Halah que não conhecia do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/POA:
Trata-se da manifestação de inconformidade (fls. 02 a 11) em face da emissão
de Despacho Decisório (DD) que não reconheceu parte do direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL declarado na DCOMP n°
29403.67575.150507.1.7.03.4071 (fls. 21 a 28). O contribuinte pretendeu compensar
os débitos nela informados utilizando-se do crédito de saldo negativo de CSLL
referente ao ano-calendário de 2005(AC2005), no valor original de R$ 9.344,40.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909852/2011-82
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909852/2011-82

Por meio do DD eletrônico (fls. 30) não foi reconhecido o direito creditório para
compensar os débitos constantes na DCOMP acima destacada. Quanto às parcelas de
composição do crédito informadas na declaração de compensação, são referentes a
pagamentos de estimativas. Houve reconhecimento parcial destes de R$ 82.197,29 de
um total informado de R$ 561.557,97.
Como havia CSLL devida no período de R$ 552.213,57, não restou saldo
negativo disponível, conforme quadro 3 do Despacho Decisório(DD) reproduzido a
seguir:
Cientificada desse despacho em 20/12/2011(fls. 55 e 59), a interessada Banco
Safra S.A, CNPJ 03.017.677/0001-20, sucessora da empresa J. Safra Corretora de
Valores e Câmbio Ltda apresentou, em 10/01/2012, a sua manifestação de
inconformidade.
A empresa sucedida informa que apurou ao longo do AC2005 estimativas em
montante total de R$ 82.197,29.
No final do período de apuração com base no resultado foi apurado, a título de
ajuste, o valor de R$ 470.016,28, que foi recolhido em DARF de código 6758 ("cota
de ajuste").
Ao proceder o recolhimento a empresa equivocou-se, e o fez em valor superior
ao devido, em montante de R$ 479.360,68. Reconhece assim que, a partir deste erro,
configurou-se pagamento indevido a maior de R$ 9.344,40.
Refere que utilizou este crédito pata compensar a estimativa de fevereiro de
2006 na DCOMP que ora se discute.
Ressalta a impugnante, que ao preencher a DIPJ e a PER/DCOMP, também
equivocou-se. Na DIPJ fez constar que havia recolhido o total de R$ 561.557,97 a
título de estimativa de CSLL ao longo do AC2005(ficha 17). Da mesma forma, na
PER/DCOMP fez constar que o valor do DARF de R$ 479.360,68 como estimativa,
quando na realidade era a título de ajuste.
Acredita serem estas as razões da não localização do DARF, apontadas na
análise das parcelas de crédito que acompanha o DD.
Entende por fim que o processo administrativo tem como vetor condutor o
princípio da verdade material, em detrimento da verdade formal. Acosta aos autos
jurisprudência do CARF sobre o tema.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909852/2011-82

Assevera que restaram comprovados os equívocos das informações destacadas
nas obrigações acessórias, através dos documentos anexados, e assim, aceitando-se os
erros cometidos, entende deva ser reformado o despacho decisório, para o fim
legitimar e homologar a compensação efetuada.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA em
14 de fevereiro de 2019, conforme acórdão n. 10-64.027 (e-fl. 62).
Cientificado da decisão recorrida em 04/11/2019, o ora Recorrente apresenta
Recurso em 29/11/2019 (e-fls. 74), no qual repete e reafirma os fundamentos de fato e de direito
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instalada diz respeito à compensação não homologada no valor de
R$ 9.344,40, por motivo de insuficiência do crédito informado no PER/DCOMP.
De início, cabe destacar que o Recorrente não traz fundamentos ou documentos
novos aos autos.
A decisão recorrida restou assim fundamentada:
Pagamento Indevido
Na DIPJ do contribuinte(fls. 46 a 50) constata-se que, de acordo com a apuração
ao longo do ano-calendário, os pagamentos estimados somam R$ 82.197,29. Porém a
informação na Ficha 17, linha 52, da mesma declaração, dá conta de que o total dos
valores estimados somariam um total de R$ 561.557,97, o que não corresponde a
realidade.
Como a própria contribuinte informa em sua impugnação, o resultado do
período de apuração deduzido das estimativas pagas é de imposto a pagar, a título de
ajuste no valor de R$ 470.016,28. E o crédito o qual reclama o contribuinte surgiria de
um pagamento de R$ 479.360,68, que se revelou a maior no montante de R$ 9.344,40.
Saliente-se que na DCTF do contribuinte, corrobora tal afirmação, há débitos a
título de estimativa e de cota de ajuste, nos termos já referidos:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909852/2011-82

(...)
Temos portanto que, na DCOMP, o contribuinte declarou que o crédito referia-
se a saldo negativo apurado no ano-calendário de 2005, quando o correto seria
pagamento a maior do que o devido referente a cota de ajuste.
O DD decisório está, neste sentido, correto, ao não homologar a compensação,
pois não se trata de pagamento antecipado a título de estimativa e, portanto, sujeito a
ajuste, mas de pagamento efetivado após o transcurso do encerramento do
exercício(24/02/2006, fls. 53), quando da apuração do resultado anual a pagar.
As alegações do contribuinte de que análise do presente processo deve se pautar
pelo princípio da verdade material não podem prosperar.
Por um lado porque equivaleria a permitir que se alterasse o pedido original,
para o fim de incluir novo crédito, depois de emitido o DD que não reconheceu o
crédito e não homologou a compensação. Se o pedido era de saldo negativo ao tempo
da entrega da DCOMP, não se pode transformá-lo em pagamento indevido ou a maior
após a ciência do DD. Frise-se que a retificação da DCOMP não é matéria a ser
tratada em sede de manifestação de inconformidade.
(...)
Por outro lado, não é desnecessário lembrar, que é o pagamento antecipado à
apuração do resultado do exercício, que pode estar contido na apuração do saldo
negativo. Decorre dai que há uma distinção na metodologia da remuneração do
crédito, o saldo negativo tem marco inicial dos juros o mês de janeiro,
independentemente da data de recolhimento da estimativa, enquanto que o pagamento
indevido, o mês seguinte ao seu recolhimento.
No presente processo, o pagamento alegadamente efetuado a maior foi realizado
em 24/02/2006. Caso recebessem tratamento de saldo negativo, já a partir de janeiro
de 2006 seriam remunerados pela taxa Selic, o que, obviamente, não é cabível,
segundo a legislação de regência.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos, alicerçado no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.133 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909852/2011-82

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital